Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705618-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S.A. EXECUTADO: GUILHERME R. RODRIGUES - ME, GUILHERME RABELO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de GUILHERME R. RODRIGUES – ME e GUILHERME RABELO RODRIGUES: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO ITAÚ S/A em desfavor de GUILHERME R. RODRIGUES – ME e GUILHERME RABELO RODRIGUES. O Exequente requer renovação das pesquisas INFOJUD e RENAJUD. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que este Juízo já procedeu às pesquisas pleiteadas. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação das pesquisas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, consoante Decisão de Id. n. 83394428.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do RENAJUD e do INFOJUD ocorreu há mais de dois anos, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, também, a antecipação da tutela recursal para "permitindo-se que seja realizado buscas via sistema INFOJUD, a fim de verificar se os Executados possuem bens passíveis de penhora em todo território nacional, atuando em três fontes de acesso Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), bem como a realização da pesquisa via RENAJUD, para a localização de veículos de propriedade dos agravados". Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 43726857). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD foram realizadas em dezembro de 2020 (ID 80065731 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. A despeito, todavia, da probabilidade do direito do Agravante, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator